Tribunal: TJMT
Processo: 1035619-51.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035619-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHAEL ROSA BATILI - CPF: 016.138.271-13 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035619-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035619-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Michael Rosa Batili

Recorridas:
Serasa S.A. e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS SEM A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM FACE DE INÚMERAS AÇÕES CONTENDO AS MESMAS PARTES E MESMAS CAUSAS DE PEDIR - PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS
-
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o poder judiciário com repetidas demandas idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade. Nos termos do artigo 80, III do Código de Processo Civil, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035619-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035619-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Michael Rosa Batili

Recorridas:
Serasa S.A. e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Michael Rosa Batili
.

Ação:
de Responsabilidade Civil por Danos Morais Sem a Notificação Prévia do Consumidor.

Origem:
3°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 240246738)
:
Indeferiu a petição inicial, com fundamento no disposto no artigo 330, III, e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil ante o reconhecimento de distribuição de demandas repetitivas, assim como determinou a expedição de ofício junto a OAB, Ministério Público e Numopede, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Recurso Cível Inominado
(Id. 240246740): requer reforma da sentença
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões de Energisa Mato Grosso
(Id. 240247152
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035619-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035619-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Michael Rosa Batili

Recorridas:
Serasa S.A. e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença que indeferiu a petição inicial motivada pela protocolização, além da presente ação, de
DEZ demandas contra as mesmas partes, com os mesmos fatos debatidos na inicial, quais sejam:

a)
1035641-12.2024.8.11.0001;

b)
1035636-87.2024.8.11.0001;

c)
1035655-93.2024.8.11.0001;

d)
1035608-22.2024.8.11.0001;

e)
1035611-74.2024.8.11.0001;

f)
1035614-29.2024.8.11.0001;

g)
1035634-20.2024.8.11.0001;

i)
1035666-25.2024.8.11.0001;

j)
1035627-28.2024.8.11.0001;

k)
1035659-33.2024.8.11.0001;

Ainda, compulsando os presentes autos e as ações analisadas pelo magistrado, constata-se que de fato, a autora demandou com 10 (dez) ações, com as mesmas partes e causa de pedir.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal
:

RECURSO INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator (N.U 1035659-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - ENCAMINHAMENTO AO NUMOPEDE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade. Nos termos do artigo 80, III do CPC, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa. Necessário o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE
, nos termos da Portaria nº 26/2021-CGJ. Sentença mantida. Recurso Desprovido. (N.U 1015001-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)
.

Portanto, se tratando de ações idênticas envolvendo as mesmas partes, dever ser mantida a sentença que extinguiu o presente processo, sem resolução do mérito, pois do contrário poderia gerar injustamente, soluções diferentes para cada uma delas.

Por essa razão, conheço o recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a parte autora em litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa em favor da parte recorrida (artigo 81, Código de Processo Civil), face à prática da conduta prevista no artigo 80, III do Código de Processo Civil.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 21/10/2024